Tribunal: TJDFT
Processo: 0712056-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. CÔMPUTO DE VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DESCABIDOS. DECISÃO MANTIDA.
I. Desde que as razões recursais sejam aptas a descortinar o inconformismo da recorrente e a pretensão de reforma da decisão, não deve ser obstado o conhecimento do agravo de instrumento.
II. Alimentos estipulados ou convencionados em determinado percentual da remuneração do alimentante não podem incidir sobre verbas de natureza indenizatória.
III. Se os alimentos foram ajustados em função dos rendimentos ordinários do alimentante, a inclusão, na sua base de cálculo, de ganhos alheios a essa habitualidade, distorce a intenção dos transatores e, por conseguinte, exorbita as forças do título judicial.
IV. No contexto dos alimentos, interpretar a expressão “rendimentos brutos”, de maneira a abranger verbas de conteúdo indenizatório, viola o cânone da exegese restritiva da transação consagrado na primeira parte do artigo 843 do Código Civil.
V. O exercício regular do direito de recorrer não traduz litigância temerária apta a respaldar a aplicação de multa, consoante a inteligência dos artigos 80, inciso VII, e 81 do Código de Processo Civil.
VI. Se a decisão recorrida não contempla honorários advocatícios, descabe cogitar da majoração prevista no artigo 85, § 11, da Lei Processual Civil.
VII. Recurso conhecido e desprovido.